Tribunal: TJDFT
Processo: 0747915-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A PLANOS DE SAÚDE. ART. 835, INCISO X, DO CPC. EVENTUAL PENHORA DE CRÉDITOS RECEBÍVEIS. ART. 866 DO CPC. EQUIPARAÇÃO A PENHORA DE FATURAMENTO. AVALIAÇÃO PELO JUIZ DE ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de supostos créditos devidos à executada por planos de saúde e suspendeu a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito.

2. A pretensão do agravante no sentido de expedir ofícios para as empresas de plano de saúde, a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora (pessoa jurídica) é plenamente possível, uma vez que eventual saldo pode ser objeto de constrição, por equivaler à penhora de valor de faturamento obtido pela parte devedora, o que está previsto no art. 835, inc. X, do CPC.

2.1. Por outro lado, o art. 866 do CPC possibilita a penhora de faturamento apenas “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado”.

2.2. Tais restrições possuem o propósito de preservar a função social da empresa, na medida em que a constrição sobre o faturamento pode representar risco ao capital de giro, comprometendo as atividades da devedora e o cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias.

2.3. Na hipótese, deve ser deferida apenas a expedição de ofícios para as empresas de plano de saúde, a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, devendo o juiz de origem avaliar a possibilidade de penhora dos referidos montantes (art. 866 do CPC).

2.4. Precedente: “[...] A expedição de ofícios para as operadoras de cartão de crédito a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A penhora de recebíveis, por se equiparar à penhora de faturamento, deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância do disposto no artigo 866, do Código de Processo Civil.” (07222938720198070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 11/3/2020).

3. Precedente da Casa: "A expedição de ofícios para as operadoras de cartão de crédito a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A penhora de recebíveis, por se equiparar à penhora de faturamento, deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância do disposto no artigo 866, do Código de Processo Civil.” (07222938720198070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 11/3/2020).

4. Agravo parcialmente provido.